Tribunal: TJDFT
Processo: 0723654-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723654-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON FERNANDES DE SENA, MAGDA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAGDA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDES e ELSON FERNANDES DE SENA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0030527-20.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio realizado em suas contas bancárias. Defendem a impenhorabilidade do valor depositado em conta poupança de Magda Maria e que não foram analisados pelos Embargos de Terceiro no 0720017-57.2022.8.07.0007, bem dos valores depositados em conta bancária de Elson, porquanto têm caráter salarial. Aduzem que a mitigação da impenhorabilidade ocorre apenas quando comprovado abuso, má-fé ou fraude, o que não ocorreu nos autos. Tecem outras considerações. Formulam pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido nos IDs 47887452 e 47887453. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 47887454): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, id. 139746519 – ss manejada por Daniel Campos, Luiz Carlos, Marcio Antônio, William Soares e Magda Maria, e de id. 139856559 – ss juntada por Elson Sena, Shenia Sato, Miller Carvalho e José Carlos, além de análise de exceção de pré-executividade de Mauro Oliveira de id. 139901714, em que a parte executada, em suma e de forma conjunta, alega impossibilidade de bloqueio de saldo oriundo de salário e quantia depositada até 40 salários-mínimos em conta poupança. Em contraditório, a parte exequente se manifestou na petição id. 143943959, informando que a impenhorabilidade deve ser rejeitada e inexiste excesso de execução. No particular, aproveito para transcrever o decidido ao id. 139771504, quando então fixou-se o processamento exclusivo do crédito devido tão somente à Curadoria Especial: Na forma já consignada, cada litisconsorte deve suportar proporcionalmente pelos honorários. O débito individualizado, portanto, atualmente e pela indicada tabela - que será objeto de verificação pela Contadoria - é de R$ 27.602,02 (R$ 414.030,33 / 15). Restou estabelecido que cada credor é titular de uma cota, segundo precisa planilha de id. 117130365, sendo Davino - 22,22%; Marlúcia - 44,44%; Sandra - 11,11%; Defensoria Pública – 22,22%. Persiste, portanto, crédito devido à Defensoria Pública de 22,22%. Em paralelo, o credor não se insurge a estabelece a possibilidade de reter 30%, percentual, então que deve ser considerado, id 139511294. Logo, tem como parâmetro o montante devido por cada devedor, R$ 27.602,02, o percentual de 30% seria de R$ 8.280,60, quantia esta que deverá permanecer bloqueada, sem transferência para conta judicial. Portanto, DETERMINO que o bloqueio em face de cada devedor (15) seja limitado ao patamar único de R$ 8.280,60, liberando todo o excedente (devedores 2-3-4-5-8-9-11-13-15). Caso o montante localizado seja inferior, por óbvio, a quantia deve seguir este teto e ficar integralmente retida nos autos (devedores 1-10-14). Quanto aos demais devedores, não se localizou saldo penhorável (6-7-12). É o breve relatório. Decido. Destaco a robusta e precisa certidão id. 138945809 indicativa da quantia localizada com relação a cada um dos quinze devedores. Nos termos do Artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. No caso dos autos, no tocante às alegações lançadas na impugnação em relação à impenhorabilidade da quantia bloqueada, deve-se considerar para a análise os saldos existentes até o dia 06.10.2022, marco do protocolo judicial, id. 139265377. Inicialmente, especialmente diante da preclusão temporal da decisão id. 139269284, necessário considerar que o crédito remanescente e de titularidade exclusiva da Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, corresponde tão somente ao patamar de 22% (vinte e dois por cento), conforme planilha de id. 117130365. O próprio Curador Especial manifestou expressa anuência com os cálculos e o percentual, transcritos na petição de de (SIC) ID 117130365, segundo petição de id. 119904818. Logo, não subsiste estabelecer montante de 30%, como assim pontuou na petição de id. 150767636. O percentual devido é de 22% sobre 10% do valor da causa, na forma acima colacionada. Nesse desiderato, a planilha de lavra da Contadoria Judicial afigura-se correta e condizente aos autos, sendo que o crédito individualizado ao templo do bloqueio (outubro de 2022), é de R$ 6.063,01 para cada devedor (15), o que alcança o patamar atualizado geral de R$ 90.945,27, na forma do id. 149881405. DAS IMPUGNAÇÕES Cada impugnação ao cumprimento de sentença encontra seu fundamento nos termos do art. 525, § 1°, V do CPC. Impugnação de id. 139746519. Destaco a prejudicialidade da impugnação apresentada por Magda Maria, diante da oferta de Embargos de Terceiro no 0720017-57.2022.8.07.0007, cujo conteúdo será tratado exclusivamente naqueles autos, quantia bloqueada que até foi transferida para referida demanda, a teor do Ofício id. 141224643. Compulsando os autos, entendo que as alegações de cada parte executada remanescente não merecem prosperar. Ressalto que a penhora de valores depositados em conta tipo investimento, com vinculação com CDB, fundos mobiliários e afins, não são protegidos pela impenhorabilidade, porquanto nada ou nenhuma correlação teriam com o conceito ou modalidade de conta poupança, como assim já decidiu o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE POR EXTENSÃO. INVIABILIDADE. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, haja vista que as normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégio são interpretadas restritivamente. Não é possível estender aos fundos de investimento a exceção imposta pelo legislador à penhora em cadernetas de poupança. (Acórdão 1604717, 07182604920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Daniel Ribeiro viável a constrição total (id. 139746520) depositada em CDB e poupança, haja vista a localização de montante acima do patamar limitativo de depósito nesta última, na forma legal estabelecida. Luiz Carlos deixou de documentar a constrição efetiva se em conta poupança ou corrente, logo, mantida a penhora por falta de robusta e precisa prova neste sentido (id. 139746521). Márcio Antônio mantém conta corrente com cumulada aplicação em fundos de investimento (RF LP High) de modo que mantida integralmente o bloqueio (id. 139746522). William Moreira mantém conta corrente com cumulada aplicação em fundos de investimento (BB Rende Facil) o que também permite o integral bloqueio da quantia encontrada (id. 139746525). Impugnação de id. 139856559. Elson Fernanandes, apesar de realizar atividade de motorista de aplicativos, o extrato juntado indica que o fruto do trabalho foi recebido dias antes, aliado ao fato de, após, recebeu por transferência bancária de própria titularidade outros valores (R$ 1.000,00 e R$ 1.000,00, em 03.10.2022), de modo que a quantia afigura penhorável dada a falta de exclusiva contação laborativa (id. 139856560). Shenia Sato, Miller Carvalho e José Carlos, ausente juntada de extratos bancários para análise, prevalece a constrição por quanto falta provas hábeis para se justificar a defendida impenhorabilidade. O anexo da impugnação – id. 139856560 – trata exclusivamente do devedor Elson. DA EXCEÇÃO A exceção de pré-executividade apresentada pelo devedor Mauro, ID. 139901716, a despeito de documentar a não declaração de imposto de renda e a realização de tratamento de saúde, contudo, deixa de demonstrar a efetiva situação ou hipossuficiência financeira, dada a falta de juntada de qualquer extrato bancários para viabilizar, de forma contextualizada, a análise quanto à hipossuficiência. Ademais, denota-se que o pleito de se exigir honorários advocatícios restou apreciada e prevalece quanto aos devedores, segundo decisão de id. 138425687. A exceção, portanto, não comporta acolhimento nesta adiantada fase processual. Diante disso, REJEITO as impugnações ao cumprimento de sentença, id. 139746519 e id 139856559, ofertada por Daniel Campos, Luiz Carlos, Marcio Antônio, William Soares, Elson Sena, Shenia Sato, Miller Carvalho e José Carlos. Além disso, AFASTO a exceção de pré-executividade de id. 139901716 protocolada por Mauro Oliveira. Prejudicada a análise da impugnação de Magda Maria diante do manejo dos Embargos de Terceiros no 0720017-57.2022.8.07.0007. Ao cabo, o cumprimento de sentença deverá ter seu prosseguimento em seus ulteriores atos. Dessa forma, ausente comprovação nos autos do pagamento voluntário do valor devido, faz-se necessário o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a implementação de atos de constrição. Em razão da sucumbência, condeno a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte exequente que fixo solidariamente em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo R$ 100,00, para cada devedor, nos termos do art. 85, § § 2° e 8°, incisos I, II, III e IV do CPC. Preclusa esta decisão, promova-se o levantamento integral dos valores bloqueados nos autos ao credor até o montante apurado pela Contadoria de R$ 6.063,01 (seis mil, sessenta e três reais e um centavos), que corresponde ao patamar de 1/15, com os acréscimos próprios da conta judicial, devolvendo-se ao interessado a parcela em excesso. Por óbvio, até mesmo para quitar os honorários ora fixados, os devedores devem anuir quanto ao acréscimo da verba individual de R$ 100,00 fixada nesta decisão, cujo montante destinado à credora será de R$ 6.163,01, além da atualização da conta judicial. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelos executados, foram rejeitados pela decisão de ID 159204617 dos autos de origem. 1. VERBA SALARIAL O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Ademais, é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. No caso em análise, o agravante ELSON afirma que os valores bloqueados em sua conta são verbas salariais e, portanto, impenhoráveis. No entanto, o que se verifica do extrato de ID 139856560 dos autos de origem é que, apesar do recebimento de um depósito decorrente de sua profissão de motorista de aplicativo no valor de R$ 1.168,85 (um mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), o valor bloqueado foi proveniente de recebimentos não identificado como salário, como diversos PIX recebidos de terceiros e até mesmo dele mesmo, oriundo de outra conta de sua titularidade. Note-se que após o depósito da verba salarial, o agravante ELSON realizou duas transferências para terceiro no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) no dia 3.10.2022 e outra no valor de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais) no dia 4.10.2022, além de um pagamento no valor de R$ 130,59 (cento e trinta reais e cinquenta e nove centavos), que já consumiriam a verba salarial. Assim, não havendo comprovação de que se tratou de verba salarial, não há que se falar em impenhorabilidade do valor constrito. Quanto à alegação de que a penhora recaiu sobre valores abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos, sem razão o agravante. O inciso X do artigo 833 do CPC dispõe expressamente que a proteção é referente à conta poupança, o que afasta a alegação de que a impenhorabilidade deve ser estendida às contas correntes. Nessa perspectiva, deve ser mantida a penhora realizada nas contas do executado ELSON. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora sobre valores depositados em conta bancária quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. 2. Cabe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 3. Ausente a comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1709247, 07375704120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709065, 07061420720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. UBER. SERVIÇO AUTÔNOMO DE MOTORISTA. PEQUENA MONTA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (...) 3. É cediço que "a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração/salário constitui ônus processual do devedor" (7a Turma Cível, 07301268820218070000, rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/03/2022). 3.1. No caso, o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores encontrados possuem caráter salarial ou que se referem à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 4. Precedente: "(...) É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil. A pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que se trata de conta poupança, não pode ser acolhida. Não tendo o executado demonstrado que os valores bloqueados consistem em quantias depositadas em conta poupança, não deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante, não se aplicando as disposições do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil." (07374231520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 23/3/2023). 5. Em que pesem serem de pequena monta os valores encontrados deve-se respeitar o direito fundamental do credor pela satisfação do crédito, uma vez que a execução é feita no interesse do exequente, de acordo com o princípio da efetividade da tutela executiva. (...) 7. Recurso improvido. (Acórdão 1707080, 07003767020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. VALOR PERTENCENTE A TERCEIRO A agravante MAGDA MARIA entende que a verba penhorada pertence à sua genitora, porquanto a conta somente é movimenta por ela, mediante depósitos de seu benefício previdenciário, além de estar depositado em conta poupança. Analisando os autos, verifica-se que a executada MAGDA MARIA, ora agravante, apresentou impugnação à penhora que foi declarada prejudicada em razão da interposição dos Embargos de Terceiro no 0720017-57.2022.8.07.0007. No entanto, a sentença daqueles embargos foi clara ao afastar a tese de que o valor R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) recebido por TED pertencia exclusivamente à genitora da agravante, porquanto não demonstrada a origem do recurso. Vejamos como constou: Diante disso, observa-se que à exceção do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), cuja origem não é conhecida, todos os demais valores tiveram como origem exclusiva os rendimentos decorrentes do benefício previdenciário da embargante. Portanto, à exceção da quantia transferida por terceiro, o restante deverá ser liberado em favor da embargante, que logrou provar e eles decorrem de ganhos exclusivos seus. Note-se que a comprovação da origem dos valores bloqueados para fins de configuração da impenhorabilidade compete à parte, sendo certo que o depósito oriundo de uma fonte desconhecida e não esclarecida pela executada MAGDA MARIA, ora agravante, afasta a alegação de sua impenhorabilidade. Outrossim, o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam a subsistência do devedor é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando o executado que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro. Assim também tem entendido esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. MONTANTE PERTENCENTE A TERCEIROS. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Embora se alegue que parte do montante constrito seja devido a proprietários dos imóveis administrados pela imobiliária do Agravante, não é possível afirmar, diante do acervo probatório coligido aos autos, que os valores bloqueados pertencem a terceiros. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649836, 07251137420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão da antecipação da tutela ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de junho de 2023 17:39:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador